Tribunal: TJDFT
Processo: 0736158-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736158-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KS NAILS COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA, KARINA MARCIA DOS SANTOS, GILVAN ETELVINO DE MEDEIROS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário no valor atualizado de R$ 177.578,60), indeferiu o pedido de penhora salarial do executado Gilvan. O banco agravante alega, em síntese, que: 1) a regra geral da impenhorabilidade pode ser excetuada, ainda que para satisfazer crédito não alimentar, desde que ressalvado percentual para manter a dignidade do devedor e de sua família; 2) não havendo outra forma de localizar bens passíveis de constrição para satisfazer a dívida, nem tendo o executado indicado qualquer bem à penhora, mostra-se cabível a penhora de parte do seu salário, único direito patrimonial conhecido dos autos, para a satisfação do crédito. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a penhora de 30% do salário do agravado ou outro percentual a ser fixado. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. No presente caso, o único comprovante de rendimentos do executado Gilvan que consta dos autos é a sua Declaração de IRPF do Ano-Calendário de 2023. E nela consta que o executado é militar da reserva e, embora tenha tido rendimentos tributáveis de R$ 141.146,72, sua remuneração líquida, após dedução de contribuição previdenciária e imposto de renda é de aproximadamente R$ 9.000,00, sendo que ainda arca com o pagamento de duas pensões alimentícias, além de despesas com o sustento próprio e de outros dois dependentes. Sendo assim, ao menos por ora, entendo que a penhora de 30% de sua remuneração tenha potencial para comprometer o seu mínimo existencial. Por sua vez, a penhora de percentual menor sequer seria suficiente para amortizar os encargos da dívida, eternizando a execução. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator